Tribunal: TJDFT
Processo: 0012920-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HÁ CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA MORA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938, STJ.
1. O atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária no prazo avençado entre as partes enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, impondo à construtora restituir integralmente, e de forma imediata, as parcelas pagas pelos promitentes-compradores, sendo-lhe obstado, porque abusivo, incidir cláusula penal ou reter parcelas a título de arras.
2. Havendo previsão contratual expressa e específica de ressarcimento do prejuízo decorrente do atraso na entrega da obra, não há de se falar em inversão da multa em favor do consumidor.
3. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.551.956/SP, Tema 938, estabeleceu a tese de que é válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que seja observado o direito do consumidor à informação. Todavia, não havendo comprovação de pagamento do serviço de corretagem, não há de se falar em devolução de valor que o consumidor supõe ter sido cobrado a este título.
5. Apelo não provido.